Tribunal: STF
Processo: ARE 1569637
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. . REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame 
 1.	Agravo Regimental interposto contra decisões pela quais neguei seguimento aos Recurso Extraordinários com Agravo aos fundamentos de que (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia da acusada, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279; (c) incide ao caso o Tema 339 da Repercussão Geral.
II. Questão em discussão
2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 
3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.
III. Razões de decidir
4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
5.  Acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes.
6.  Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada.
7. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339, que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Regimental a que se nega provimento.
__________
Atos normativos citados:  CF/1988, arts. 5º, XII, LXI, LVI e 93, IX; CPP, arts. 413, 422; Lei 12.850/2013, art. 2º, §2º; RISTF, art. 21, §1º.
Jurisprudência citada:STF, AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe 12/08/2010); STF, ARE 748.371-RG/MT (Tema 660, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 01/08/2013); STF, ARE 1.380.579 AgR/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/04/2023.